Tribunal: TJMT
Processo: 1001662-40.2023.8.11.0051
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001662-40.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (APELANTE), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), RUI GILSON ROOS - CPF: 515.806.089-49 (APELADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – COMÉRCIO ELETRÔNICO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO NÃO ENTREGUE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA INTERMEDIADORA FINANCEIRA – TEORIA DO RISCO-EMPREENDIMENTO – FORTUITO INTERNO – DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em observância à Teoria da Asserção, o exame da legitimidade
ad causam
deve ser realizado à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.

A situação de fortuito interno, não elimina a obrigação de indenizar, conforme estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça através da Súmula nº 479,
verbis
: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Configura-se o dano moral, não apenas pela perturbação e incômodo causados pela ausência de entrega do produto adquirido ou recusa na devolução do valor pago, mas principalmente pela negligência e falta de respeito demonstrado pela empresa intermediadora financeira em relação aos direitos e expectativas legítimas do consumidor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.
, contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados nos autos da ação de indenização ajuizada por
Rui Gilson Roos
, para condenar à requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.236,98 (quatro mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos), bem como condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de consectários legais.

Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, uma vez que a parte apelada não efetuou a compra através de um anúncio na plataforma Mercado Livre, tendo efetuado apenas o pagamento através do Mercado Pago, entidade financeira que não possui responsabilidade nos casos em que sua participação funcionar como meio de pagamento.

Assevera que não pode ser considerado responsável pela má prestação de serviços já que não se enquadra na cadeia de fornecimento do produto comprado até o seu destinatário final, mas somente intermedia a transação financeira entre as partes.

Aduz, ainda, que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, caso seja provada culpa exclusiva de terceiro, sob o argumento de que não houve falha na prestação de serviços por parte do Mercado Pago.

Por fim, requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização ante a ausência de nexo causal e inexistência de fato que atingiu a esfera personalíssima do consumidor.

Subsidiariamente busca a redução do quantum indenizatório fixado a título de dano moral.

A apelada, por sua vez, defende o acerto da sentença e, pugna pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais (Id n. 205898168).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante sustenta que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, uma vez que a parte apelada não efetuou a compra através de um anúncio na plataforma Mercado Livre, tendo efetuado apenas o pagamento através do Mercado Pago, entidade financeira que não possui responsabilidade nos casos em que sua participação funcionar como meio de pagamento.

Pois bem.
Razão não assiste ao apelante.

Registro que a fim de verificar a legitimidade passiva
ad causam
é imprescindível analisar a pressuposta correspondência entre os sujeitos processuais e os sujeitos da relação jurídica que se apresenta em juízo,

conforme a Teoria da Asserção imposta pelo nosso ordenamento jurídico, na qual as condições da ação devem ser apreciadas à luz da narrativa feita na petição inicial, senão vejamos,
verbis
:

"[...]
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, em observância à teoria da asserção, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.(
REsp n. 2.080.227/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Na narrativa da petição inicial, o autor relata que, inicialmente, o produto em questão (uma bicicleta elétrica 350 W, 48V, 12Ah EC) foi por ele adquirido no
marketplace
Mercado Livre. Entretanto, a transação foi interrompida devido à indisponibilidade do item, resultando no cancelamento da compra e no subsequente reembolso por parte do vendedor-anunciante.

Mais tarde, o mesmo vendedor, identificado pelo perfil com a logomarca do Mercado Livre, retomou o contato com o protagonista através do
WhatsApp
, mediante o reenvio do link de pagamento na plataforma do Mercado Pago, utilizando as mesmas credenciais do
marketplace
, sendo uma nova transação foi efetivada.

Entretanto, após o desfecho da nova compra, o produto não foi entregue e o vendedor em questão começou a ignorar as mensagens do consumidor. Além disso, tanto o Mercado Pago quanto o Mercado Livre se pronunciaram extrajudicialmente, negando qualquer responsabilidade pela falha na prestação de serviços.

Como se vê, numa análise abstrata da exordial, nota-se que a parte autora identificou a pertinência subjetiva, ao expor a relação jurídica controvertida em relação ao réu, mediante narrativa da causa de pedir e formulação do pedido.

Portanto, considerando que o objeto
sub judice
se refere à suposta compra de produto não entregue concluída na plataforma Mercado Pago, é cediço que todos os integrantes do mesmo grupo econômico, inclusive o Mercado Livre, têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação movida pelo consumidor.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial pátrio,
in verbis
:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E CARÊNCIA DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONSUMIDOR.

1. Não há se falar em carência de ação por ilegitimidade passiva da empresa Recorrente MERCADO LIVRE, porquanto esta integra a cadeia de fornecedores, sendo a intermediária da compra realizada e a responsável pelo repasse dos valores ao vendedor. Conforme salientado na origem, a empresa Recorrente intermedia a negociação, auferindo lucro com a transação, além do que,
no caso concreto, o pagamento efetuado pela consumidora ocorreu por meio do sistema MERCADO PAGO, que pertence ao mesmo grupo econômico da empresa Recorrente.
(N.U 1032537-17.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022) (destaquei)

“COMPRA E VENDA. COMÉRCIO ELETRÔNICO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Autor vítima de fraude durante compra de videogame, com pagamento efetuado pela plataforma do réu "Mercado Pago". Sentença de improcedência. Recurso do autor. Realizado o pagamento via boleto emitido pela plataforma ré, o autor recebeu uma revista infantil ao invés do videogame adquirido. Constatação de que o fraudador mantinha conta no "Mercado Pago". Ré que, por sua vez, não logrou êxito em provar a regularidade da conta e do cadastro mantido pelo falsário. Aplicabilidade do CDC à espécie. Fato do serviço (art. 14, CDC).
Responsabilidade objetiva da ré evidenciada. Empresa pertencente ao mesmo grupo econômico do "Mercado Livre". Teoria da Aparência.
[...]RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1008158-89.2021.8.26.0196; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2023; Data de Registro: 31/07/2023)”(destaquei)

Ademais, revela-se descabida a alegação recursal acerca de inexistência de responsabilidade nos casos em que a participação da empresa funcionar como meio de pagamento, pois não se pode olvidar que a legitimidade não se confunde com o exame do direito material da ação, ou seja, a responsabilidade da recorrente não se confunde com sua legitimidade.

Assim, resta suficientemente demonstrada a existência de relação jurídico-material entre as partes e, por consequência, a pertinência subjetiva da recorrente para figurar no polo passivo da demanda.

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a apelada ingressou com ação indenizatória, visando receber a quantia de R$ 4.236,98 (quatro mil duzentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos materiais e morais, respectivamente, em razão do não recebimento de produto adquirido na internet (bicicleta elétrica 350 w 48v 12ha EC), mediante pagamento na Plataforma Mercado Pago.

Após regular instrução, sobreveio a sentença de procedência dos pedidos autorais, tendo sido a requerida, ora apelante, condenada a pagar o valor de
R$ 4.236,98 (quatro mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos)
,
bem como ao pagamento de
indenização por danos morais
na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a apelante recorre da sentença, argumentando que não pode ser responsabilizado por falhas na prestação de serviços, pois apenas intermedeia transações financeiras sem envolvimento na cadeia de fornecimento. Além disso, sustenta que a culpa exclusiva de terceiro isenta sua responsabilidade, conforme o art. 14, §3º, II, do CDC, pois não houve falha na prestação de serviços por parte do Mercado Pago.

Busca, por fim, a exclusão da condenação por indenização, alegando falta de nexo causal e de dano à esfera pessoal do consumidor, bem como a redução do quantum indenizatório.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a responsabilidade da parte ré por suposta falha na prestação de serviços, em decorrência do produto adquirido não entregue, e, por conseguinte, a possibilidade de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.

In casu
, verifico que a hipótese dos autos representa uma relação de consumo, e, sendo assim, se sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor. Por consequência, a obrigação de indenizar por danos decorrentes de serviços prestados de forma defeituosa prescinde da comprovação da culpa do prestador, sendo suficiente demonstrar o dano e a relação de causa e efeito, conforme estabelecido no artigo 14, parágrafo inicial, do CDC,
verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
."

Todavia, ressalto que a obrigação de reparação será afastada se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Na hipótese, denota-se que inicialmente o autor adquiriu o produto (bicicleta elétrica 350 W, 48V, 12Ah EC) no
marketplace
Mercado Livre, todavia, a compra foi cancelada por falta de disponibilidade, sendo realizado o devido estorno pelo vendedor-anunciante.

Posteriormente, o vendedor-anunciante, que cabe ressaltar, tinha a foto da logomarca Mercado Livre como perfil, retomou as negociações via
WhatsApp
com o autor

mediante o reenvio do link de pagamento gerado pela plataforma do Mercado Pago, com o mesmo e-mail e senha do
marketplace
,

transmitindo ao consumidor, parte vulnerável e hipossuficiente nesta relação, uma sensação de legitimidade da transação.

Contudo, após efetivar a transação na referida plataforma, o pretenso vendedor-anunciante passou a ignorar as mensagens encaminhadas pelo consumidor, revelando, desta feita, a fraude praticada com o emprego do nome, marca e logotipo ostentados pela parte requerida.

Como se vê, a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os
prints
das mensagens trocadas com o vendedor-anunciante e com o suporte do Mercado Pago, o extrato de pagamento realizado mediante a plataforma supramencionada, o boletim de ocorrência indicando a ocorrência do delito de estelionato e o registro de reclamação no PROCON.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, II, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não restou demonstrado.

Ora, a empresa que disponibiliza plataforma online de meio de pagamento e concretiza a relação de consumo entre compradores e vendedores, aufere renda dessa transação comercial e, por consequência, torna-se parte integrante da referida negociação, atraindo para si a responsabilidade por danos causados ao consumidor quando a operação não oferece a segurança que dela se espera.

Assim, embora a empresa sustente que a parte autora tenha negociado o produto, o contrato e o método de entrega tenham sido acordados previamente e fora da plataforma, é importante ressaltar que a compra foi concluída pelo site da requerida. Assim, a ausência de entrega do produto, já devidamente pago pelo consumidor, caracteriza uma falha na prestação do serviço.

Outrossim, em que pese à parte ré se intitular como mera gerenciadora de pagamentos, fato é que adquiriu caráter de verdadeira instituição financeira.

Nesse cenário, não seria apropriado considerar a exclusão da responsabilidade devido a eventos causados exclusivamente pelo consumidor ou por terceiros, uma vez que a requerida não demonstrou ter agido com a devida prudência e diligência para prevenir a ação de fraudadores através da criação de contas bancárias criminosas.

Desse modo, bem observado pela Juíza Singular, ao ponderar que o histórico de compras registrado pelo cartão de crédito utilizado indicava a anotação de que a transação ocorreu em favor de "MercadoPago*Bolopag", concluindo-se que isso levou o consumidor a acreditar que a parte requerida de fato esteve envolvida no negócio jurídico questionado.

Portanto, nos encontramos diante de uma situação de fortuito interno, o que não elimina a obrigação de indenizar, conforme estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça através da Súmula nº 479,
verbis
:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse sentido, agiu com acerto o Juízo a quo,
verbis:

“Ocorre que, a despeito da forçosa argumentação ventilada pela parte requerida,
a situação narrada caracterizou-se como verdadeira falha do serviço prestado, porquanto inequívoca que a concretização da fraude praticada somente foi possível diante da atuação direta da parte ré, quer seja na divulgação do primeiro anúncio (cuja compra foi cancelada), quer seja na disponibilização de seus serviços financeiros (“Mercado Pago”) para a realização do pagamento em favor do falsário.

Inadequado seria esquecer, ainda, que malgrado o grupo econômico gerenciado pela parte requerida se intitule como mera gerenciadora de anúncios e pagamentos, fato é que hodiernamente o próprio ostenta caráter de instituição financeira, não mais intermediando somente pagamentos realizados mediante a plataforma “Mercado Livre”, mas funcionando como verdadeiro banco, inclusive mediante a oferta de todos os serviços bancários disponibilizados pelas casas de dinheiro convencionais.

Por consectário lógico, nada impedia a parte requerida, agindo com presteza, de reverter os pagamentos, estornando-se as operações, ainda que por meio de providencias judiciais na esfera cível ou criminal, o que de fato não ocorreu, malgrado as diligências envidadas pelo consumidor pelo respectivo portal e perante o PROCON.”

A propósito, é o entendimento jurisprudencial pátrio,
in verbis
:

“RECURSO DE APEÇÃO CÍVEL - AÇÃO DENOMINADA DE “COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA” – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRODUTO NÃO ENTREGUE
– PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS –
MÉRITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA INTERMEDIADORA – TEORIA DO RISCO-EMPREENDIMENTO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DESCASO DA EMPRESA APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.[...] 2- "É firme, na jurisprudência, o entendimento no sentido de que as condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.” (REsp n. 1.689.179/SP). Logo, se o Autor/Apelado alega que a Recorrente foi intermediadora do negócio e que o preço pelo produto não entregue foi pago mediante boleto bancário, por intermédio da empresa Recorrente, ela deve integrar o polo passivo da demanda.3-“O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços”. (AgInt no REsp n. 1.822.431/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020
). No caso, é incontroverso que a Recorrente integrou a cadeia de consumo; assim, deve ser responsabilizada pelos danos causados ao Recorrido.4- Comprovado que o Apelado pagou pelo produto e não recebeu a mercadoria, tem direito a ser restituído daquele montante.
5- O transtorno decorrente do descumprimento contratual, por si só, não enseja indenização por dano moral. No caso, contudo, o Recorrido comprovou as inúmeras tentativas de receber o produto adquirido (pneus) ou o valor despendido e não logrou êxito. Ou seja, o dano moral configura-se pelo descaso da Apelante.(N.U 1017507-33.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

Logo, a sentença que condenou a ré ao pagamento da compensação por danos materiais se mostra adequada.

Em relação ao dano moral, é imperativo destacar que a mera ocorrência de transtorno decorrente do descumprimento contratual não é suficiente para justificar a concessão de indenização por danos morais.

Entretanto, no caso em questão, o recorrido demonstrou de forma inequívoca as diversas tentativas realizadas para receber o produto adquirido ou o reembolso correspondente, durante aproximadamente 04 meses. Além disso, buscou-se a intervenção das autoridades competentes, como evidenciado pelo registro de um Boletim de Ocorrência e pela formalização de uma reclamação junto ao PROCON, após a recusa manifestada pelo Mercado Pago durante o atendimento ao cliente.

Essas ações demonstram não apenas a frustração do recorrido diante do descumprimento contratual, mas também o descaso evidente por parte da apelante em resolver a situação de maneira adequada e satisfatória.

Assim, torna-se incontestável a configuração do dano moral, não apenas pela perturbação e incômodo causados, mas principalmente pela negligência e falta de respeito demonstradas pela apelante em relação aos direitos e expectativas legítimas do recorrido.

Nesse sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
COMPRA REALIZADA MEDIANTE PLATAFORMA VIRTUAL
– ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA -
PRODUTO NÃO ENTREGUE
– RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES -
DANO MORAL CONFIGURADO
– JUROS DE MORA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Legitimidade da requerida demonstrada em razão de sua inconteste participação na relação jurídica contestada, já que atuou como intermediária, gerenciando o pagamento do preço ajustado pela autora a terceiro.
Não demonstrada prova da entrega do produto adquirido pela internet, nem a devolução do valor pago, é cabível a reparação por danos materiais e morais.
No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições e o comportamento das partes e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido e, de outro desestimular a conduta abusiva.Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação.(N.U 1000748-63.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Com efeito, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto à prática de atos de igual natureza.

Na hipótese, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juízo singular revela-se adequado, eis que arbitrado em atenção à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual deve ser mantido.

Dessa forma, verifica-se que o ato sentencial não merece qualquer alteração no que tange a fixação do dano moral, levando em consideração o conjunto probatório constante nos autos.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024